Tribunal: TJMT
Processo: 1020774-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020774-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 029.412.781-09 (AGRAVANTE), DANIELE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 696.195.731-53 (AGRAVANTE), EDUARDO NICHELE DE SOUZA - CPF: 049.063.841-45 (AGRAVANTE), GABRIELA DE SOUZA ZUFFO - CPF: 050.676.861-97 (AGRAVANTE), ESTELA TIBOLA DE SOUZA - CPF: 050.657.361-38 (AGRAVANTE), MARCIO JODY USSAMI - CPF: 710.155.151-34 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 614.966.001-00 (AGRAVANTE), SUMAYA MARQUES DE SOUZA - CPF: 027.863.161-46 (AGRAVANTE), JULIANA RECEVOTO VIEIRA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 960.457.799-91 (AGRAVADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), ESTELA TIBOLA DE SOUZA - CPF: 050.657.361-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 080.777.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA FILHO, DANIELE MOREIRA DE SOUZA, EDUARDO NICHELE DE SOUZA, GABRIELA DE SOUZA ZUFFO e ESTELA TIBOLA DE SOUZA, MARCIO JODY USSAMI, GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR e SUMAYA MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO
(S):

JULIANA RECEVOTO VIEIRA FERREIRA DE SOUZA

EMENTA.
DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DO FALECIDO. PERÍODO ANTERIOR À INTERNAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO APLICÁVEL AO CASO
.
SIGILO BANCÁRIO E INTIMIDADE PÓS-MORTE. PRINCÍPIO DA SAISINE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
pelo inventariante e herdeiros
contra decisão proferida em ação de inventário, que determinou a apresentação dos extratos bancários do falecido abrangendo o período de 90 dias antes da internação até
“
a presente data
”
, sob pena de destituição do encargo. Os recorrentes alegam violação aos direitos fundamentais do falecido, ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade, requerendo a reforma da decisão para afastar tal obrigação e impedir eventual destituição do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, no âmbito do inventário, a imposição de exibição de extratos bancários do falecido referentes ao período anterior à sua internação; (
ii
) verificar se a determinação judicial ofende o direito à intimidade pós-morte, o princípio da legalidade processual e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventário tem como escopo exclusivo identificar, avaliar e partilhar os bens existentes na data da abertura da sucessão, conforme o princípio da saisine (CC, art. 1.784), não comportando dilação probatória para apuração de movimentações patrimoniais anteriores ao óbito.

A exigência de exibição de extratos bancários do falecido referentes
a
período anterior
ao falecimento
extrapola os limites legais do procedimento de inventário e converte a sucessão em indevida sindicância patrimonial retroativa.

A determinação judicial viola o direito à intimidade pós-morte, assegurado constitucionalmente, e o sigilo bancário, que só pode ser relativizado diante de indícios concretos e decisão judicial fundamentada, o que não se verifica no caso concreto.

A medida imposta é desproporcional, genérica e despida de causa provável concreta, não se prestando à finalidade do inventário, sendo incabível a devassa sobre a vida financeira pretérita do de cujus.

Havendo suspeita de adiantamento de legítima ou ocultação de bens, existem mecanismos legais adequados, como ação de colação ou sobrepartilha, que devem ser manejados pelas partes interessadas, sob contraditório e com a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

No inventário, não se admite a imposição de apresentação de extratos bancários do falecido referentes
a
período anterior à internação ou ao falecimento, por violar o princípio da saisine, o direito à intimidade pós-morte e o sigilo bancário, salvo diante de indícios concretos de irregularidade e mediante decisão devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.784; CPC/2015,
arts
. 618, 620, 669, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1001398-47.2022.8.11.0022; TJPR, 0038717-31.2021.8.16.0000, 0007094-41.2024.8.16.0000, 0019539-91.2024.8.16.0000, 0036380-64.2024.8.16.0000; TJGO, 5110653-21.2024.8.09.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA FILHO, DANIELE MOREIRA DE SOUZA, EDUARDO NICHELE DE SOUZA, GABRIELA DE SOUZA ZUFFO, ESTELA TIBOLA DE SOUZA, MARCIO JODY USSAMI, GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR e SUMAYA MARQUES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos de inventário n. 1000039-11.2025.8.11.0102, que determinou ao inventariante a apresentação de extratos bancários de todas as contas mantidas pelo falecido em instituições financeiras, abrangendo o período de 90 (noventa) dias antes da internação até a presente data, sob pena de destituição.

A decisão recorrida assim dispôs:

Vistos
.

Trata-se de ação de inventário dos bens do
de cujus

GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA
.

O inventariante apresentou as primeiras declarações (188821608) e a relação das dívidas do espólio, com o requerimento de quitação (ID 188994225).

A herdeira Juliana impugna as primeiras declarações e pugna pelas seguintes providências:
apresentação do valor individualizado dos bens do espólio; entrega dos extratos bancários e contratos relacionados às dívidas listadas; fornecimento da última declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do falecido e das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) das empresas de sua titularidade ou nas quais atuava como sócio; depósito integral da dívida descrita no contrato de arrendamento identificado pelo número 188821615; esclarecimento nos autos sobre a razão pela qual não foi depositada a totalidade da soja mencionada pelo arrendatário Gilmar Taffarel na petição identificada pelo número 185890006; apresentação dos extratos bancários de todas as contas do falecido no período de 30 dias antes da internação e 30 dias após o falecimento; esclarecimento sobre quem foi o responsável pelo uso do cartão de crédito do falecido após o dia 12/12/2024; justificativa sobre a movimentação das contas bancárias após o falecimento, incluindo a identificação do responsável; esclarecimento sobre a utilização do imóvel registrado sob a matrícula número 276247 do 1o Serviço Registral de Campo Grande/MS, incluindo informações sobre quem o utiliza, a que título e relação com os bens presentes na residência; recolhimento imediato de todos os bens móveis armazenados em galpão ou local seguro, com vedação de uso para evitar depreciação e prejuízo ao espólio; pagamento de aluguel retroativo, em valor a ser arbitrado pelo Juízo, pelo herdeiro que utiliza imóvel do espólio para exploração comercial em benefício próprio; e manifestação do Ministério Público e da Fazenda Pública Estadual (ID 191111210).

O inventariante reitera o pedido de pagamentos das dívidas vencidas (ID 193096865).

A herdeira Juliana se opõe ao pedido e pugna pelos esclarecimentos quanto às situações apresentadas na petição de ID 194034097.

Os terceiros Gilmar Taffarel e Andreia Kuhn Taffarel apresentaram comprovante de depósito de 613.520 (seiscentos e treze mil e quinhentos e vinte) quilos de soja, referente contrato de arrendamento firmado com o de cujus, referente ao mês de março de 2025 (ID 194095948).

Fora juntado nos autos o atestado de existência de testamento em nome do falecido (ID 194201095).

A Fazenda Nacional e o Município de Vera/MT manifestam o desinteresse na causa (ID 194357226 e ID 196849831).

O Estado de Mato Grosso pugna pela juntada da GIA-ITCD (ID 195333811).

O terceiro Sb Beraldo LTDA. apresenta petição e informa ser devedor do espólio, de modo que requer a indicação de conta bancária para o depósito do valor da dívida (ID 194992404).

O inventariante se manifesta por meio do ID 196737860, informando que a herdeira Juliana recebeu, em vida, do
de cujus
, a quantia de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Requer o pagamento das dívidas deixadas pelo falecido, não se opondo aos documentos apresentados por Gilmar, os quais demonstram o cumprimento da obrigação contratual. Por fim, solicita que o valor devido pela empresa SB BERALDO LTDA. seja depositado na conta bancária do espólio.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Determino
que o pagamento da dívida mencionada no referido ID, por parte da empresa SB BERALDO LTDA., seja realizado na conta bancária do espólio, conforme indicada no ID 188994234.

No que tange às dívidas elencadas no ID 188994231, passo à análise para decisão.

1. Obrigações de Entregar e de Pagar

a) A obrigação de entregar/pagar o valor de 350 (trezentos e cinquenta) sacas de soja de 60kg cada, com vencimento em 30/03/2025 e de 817 (oitocentas e dezessete) sacas de milho de 60kg cada, em 30/07/2025 para
Jober

Misturini
, conforme contrato de confissão de dívida assinado pelo Autor da Herança;

b) A obrigação de entregar/pagar o valor correspondente a 1.200 (uma mil e duzentas) sacas de soja de 60kg cada, com vencimento em 30/03/2025 e a entrega de 1.200 (uma mil e duzentas) sacas de milho de 60kg cada, com vencimento em 30/07/2025, provenientes da Confissão de Dívidas, em que Nilton Antônio Bardella Xavier figura como Credor;

c) O de cujus deixou obrigações pendentes referentes à outorga de escritura definitiva de compra e venda do imóvel matriculado sob o n.o 2.844 do CRI de 1o Ofício de Feliz Natal/MT, nos termos do contrato firmado com o Sr. Paulo Roberto
Dorr
, em 10 de outubro de 2022, cuja obrigação deverá ser devidamente considerada no processamento do presente inventário.

Conforme comprovado no ID 188821618, tratando-se de obrigação contratual válida,
DEFIRO
o pedido de pagamento da dívida indicada nos itens ‘a’ e ‘b’.

Quanto ao item “c”, considerando que o devedor ainda não pagou a totalidade da dívida,
indefiro
, por ora, nos termos do contrato de ID 188821616, a outorga à escritura.

3. Despesas com Médicos e Hospitais: a) R$ 299.302,89 (duzentos e noventa e nove mil trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos), proveniente das despesas hospitalares perante o Hospital Israelita Albert Einstein;

b) R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), proveniente dos gastos com honorários médicos e equipe (anestesista, auxiliar cirúrgico, instrumentadora) do médico cirurgião Milton
Glezer
– CRM 41.497;

c) R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), proveniente de honorários e despesas médicas devidos à ASSOCIACAO MEDICOS H IA E CNPJ/CPF:04.280.154/0001-35, boleto bancário, 911459569, especialidade médica nefrologia;

DEFIRO
o pagamento das despesas médicas, uma vez que estão devidamente comprovadas no ID 188821620.

4. Honorários

a) R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), provenientes de honorários relativos aos serviços técnicos prestados por engenheiro florestal, Cléber dos Santos
Michelan
Faria, CREA – 1200084527;

b) R$ 28.950,00 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta reais), provenientes do contrato de prestação de serviços de elaboração de projeto e execução de rede de energia elétrica firmado com Dois Irmãos Soluções Elétricas Ltda;

c) R$ 43.724,00 (quarenta e três mil setecentos e vinte e quatro reais), provenientes dos honorários da prestação de serviços contábeis junto a empresa
Mabilete
Contabilidade Ltda;

d) A quantia correspondente de 5.000 (cinco mil) sacas de soja, de 60kg, referente a honorários advocatícios pendentes de pagamento para representação processual em ações judiciais em curso e assessoria jurídica prestados em favor do Autor da herança;

e) Valor a apurar em contrato de honorários de prestação de serviços advocatícios firmado com Daniel
Winter
, vinculado ao sucesso da causa.

Em relação aos honorários indicados nos itens 'b' e 'c', verifico que a origem da dívida está devidamente comprovada no ID 188821621.

Quanto ao débito mencionado no item 'a', observo que o documento apresentado não contém a assinatura do credor, tampouco especifica o valor remanescente a ser pago. Assim, determino que o inventariante apresente novo documento devidamente assinado pelo credor, com a indicação expressa do valor devido.

No que se refere aos itens 'd' e 'e', deverá o inventariante juntar aos autos os respectivos contratos de honorários.

5. Impostos e Contribuições Fiscais a) R$ 28.467,31 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) referente ao Licenciamento Anual e IPVA dos veículos de propriedade do de cujus;

b) R$ 72.727,64 (setenta e dois mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), proveniente de parcelamento de débito previdenciário perante a procuradora geral da Fazenda Nacional;

Em relação a tais dívidas,
DEFIRO
o pagamento do licenciamento e do IPVA, bem como das parcelas vincendas referentes ao débito junto à Fazenda Nacional.

6. Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

a) R$ 2.330,74 – FGTS relativos ao CPF do Empregador n.o 080.777.549- 53, a recolher.

b) R$ 4.919,09 – Tributos Federais a recolher;

c) R$ 15.936,29 – Obrigações de pagar as verbas rescisória decorrentes da extinção do contrato de trabalho com o Nilton Antônio Bardella;

Tendo em vista que a dívida está devidamente comprovada no ID 188821623,
DEFIRO
o pagamento.

7. Dos Processos Judiciais e Administrativos

Por ocasião do falecimento constava em nome do Autor da Herança alguns processos judiciais a administrativos pendentes de resolução a saber:

a)R$ 680.000,00 – Valor nominal multa do Auto de Infração n.o 9051014 Processo Administrativo perante Ibama;

b)R$ 20.000,00 - Termo de Ajuste de Conduta n.o 03/2023, Inquérito Civil n.o 02/2023 – SIMP n.o 000021-096.2021;

Quanto ao item 'a', deverá o inventariante juntar aos autos a documentação comprobatória da dívida. Em relação ao item 'b', tendo em vista que a dívida está devidamente comprovada no ID 188821624,
DEFIRO
o pagamento das parcelas correspondentes.

Ainda,
DETERMINO
:

INTIME-SE
a herdeira Juliana para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o teor da petição de ID 196737860.

INTIME-SE
o inventariante para que apresente os seguintes documentos, sob pena de destituição:

a)Extratos bancários de todas as contas mantidas pelo falecido em instituições financeiras, abrangendo o período de 90 (noventa) dias antes da internação até a presente data;

b)Declaração de Imposto de Renda do falecido (pessoa física), bem como o IRPJ das empresas das quais era titular ou sócio;

c)Informações acerca do imóvel registrado sob a matrícula no 276247 do 1o Serviço Registral de Campo Grande/MS, esclarecendo se está sendo utilizado, por quem, e a que título, além da listagem de todos os bens que guarnecem a residência.

Posteriormente a apresentação dos extratos bancários/contratos relativos às instituições financeiras, o juízo apreciará o pedido de pagamento das dívidas descritas do tópico 2 da petição de ID 188994231.

Por fim, após o pagamento das dívidas e das parcelas mensais autorizadas, deverá o inventariante prestar contas regularmente, apresentando, inclusive, os extratos bancários da conta do espólio.

Cumpra-se. Às providências.

Em suas razões recursais (ID. 295457887), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Desvirtuamento e extrapolação dos limites da ação de inventário

2.
Ampliação
indevida da instrução probatória com violação à segurança jurídica, devido processo legal e direito pós-morte à intimidade

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a obrigação de apresentação dos extratos bancários retroativos e impedindo a destituição do inventariante.

Inicialmente, este Relator não conheceu do Agravo de Instrumento por entender ausente o cunho decisório da determinação impugnada.

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno (ID. 298514377), com contrarrazões (ID. 302270353).

Em juízo de retratação, este Relator reconsiderou a decisão monocrática, admitindo o recurso e deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões (ID. 312236855) pelo desprovimento recursal, sustentando que a determinação judicial encontra amparo legal nos artigos 618 e 620 do CPC, sendo necessária para verificar a existência de bens e valores que devam compor o espólio.

A parte agravada requereu destaque para sustentação oral (ID. 313269364).

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Intimação (41021727)
– PJE 1o
Grau)
e
preparo recolhido (ID.
295499376
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA FILHO, DANIELE MOREIRA DE SOUZA, EDUARDO NICHELE DE SOUZA, GABRIELA DE SOUZA ZUFFO e ESTELA TIBOLA DE SOUZA, MARCIO JODY USSAMI, GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR e SUMAYA MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO
(S):

JULIANA RECEVOTO VIEIRA FERREIRA DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos de inventário, que determinou ao inventariante a apresentação de extratos bancários de todas as contas mantidas pelo falecido em instituições financeiras, abrangendo o período de 90 (noventa) dias antes da internação até a presente data, sob pena de destituição.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão recorrida extrapola os limites da ação de inventário ao impor ao inventariante o dever de apresentar extratos bancários do falecido referentes ao período anterior à sua internação, o que não guardaria pertinência com a apuração, preservação e partilha do acervo hereditário.

Sustenta que tais movimentações realizadas pelo falecido em vida, sob sua autonomia civil, não podem ser objeto de investigação dentro do inventário, sob pena de desvirtuamento do processo e indevida devassa sobre a intimidade do de cujus.

Além disso, argumenta que a determinação judicial viola os direitos fundamentais do de cujus, especificamente o direito à intimidade pós-morte, o princípio da legalidade processual e o princípio da proporcionalidade, uma vez que a medida seria ampla, genérica e despida de causa provável ou indício concreto de irregularidade.

Por fim, requer a
reforma
da
decisão para afastar a obrigatoriedade de apresentação dos extratos em comento e
para evitar a destituição injusta do inventariante.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a ordem de apresentação da documentação não se trata de investigação sobre os atos da vida civil do falecido, mas
sim de diligência imprescindível para a correta verificação de existência ou não de bens e valores que devam compor o espólio no momento de abertura da
sucess
ã
o
, conforme impõe o artigo 620 do CPC.

Argumenta que esta determinação é pertinente e cabível na medida em que foram constatadas transferências milionárias nas contas bancárias de titularidade do falecido durante o período em que este se encontrava internado em unidade de terapia intensiva.

Defende que a apresentação de extratos bancários referentes ao período imediatamente anterior ao óbito se destina a garantir a higidez do inventário e assegurar o direito de terceiros e de herdeiros, apurando inclusive eventual adiantamento da legítima.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a medida encontra amparo no art. 618, II e III do Código de Processo Civil, que impõem ao inventariante o dever de resguardar e administrar o acervo hereditário bem como prestar as devidas informações e contas ao juízo.

Passo à análise das teses recursais.

Do pedido de destaque

A Recorrida fez pedido de destaque (ID. 313269364), objetivando que o presente Agravo de Instrumento seja submetido a julgamento em sessão síncrona, a fim de possibilitar sustentação oral.

Todavia,
de saída, digo que
o pleito não comporta deferimento.

De acordo com o art. 11, II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o pedido de destaque formulado por qualquer das partes somente será admitido quando houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

No caso, tanto o art. 937 do CPC quanto o art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT delimitam, de forma taxativa, as hipóteses em que se admite sustentação oral, restringindo-a, no tocante ao agravo de instrumento, apenas às hipóteses em que a insurgência verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

A presente insurgência, contudo, foi interposta contra decisão interlocutória que determinou a apresentação de extratos bancários do falecido sob pena de
destituição do inventariante, não se enquadrando nas hipóteses de tutela provisória de urgência ou evidência que autorizam sustentação oral.

Portanto, não se tratando de agravo de instrumento fundado em tutela provisória de urgência ou da evidência, inexiste previsão legal ou regimental que autorize sustentação oral, sendo inaplicável, por conseguinte, a possibilidade de destaque prevista na Resolução 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque formulado e mantenho o julgamento deste recurso no plenário virtual.

1. Desvirtuamento e extrapolação dos limites da ação de inventário

Os Agravantes sustentam que a determinação de apresentação de extratos bancários do falecido referentes ao período anterior à sua internação extrapola o escopo do inventário, que tem finalidade estrita de transmissão de bens existentes de propriedade do de cujus no momento da abertura da sucessão.

O inventário, à luz dos
arts
. 610 a 673 do Código de Processo Civil, possui finalidade delimitada: identificar, avaliar e partilhar os bens existentes na abertura da sucessão, respeitando-se o princípio da saisine consagrado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

O
objeto da partilha deve se circunscrever ao acervo efetivamente existente na data do óbito, não se confundindo com investigações retrospectivas de atos patrimoniais praticados em vida pelo de cujus.

A exigência de apresentação de extratos bancários anteriores à internação desvirtua o procedimento, na medida em que desloca o inventário de sua função típica para uma espécie de sindicância patrimonial incompatível com a cognição sumária e com a celeridade que lhe são próprias.

É certo que o inventariante tem o dever legal de prestar contas e exibir documentos relativos ao espólio (CPC, art. 618), mas tal obrigação refere-se a bens e valores que compõem o acervo hereditário e não a toda e qualquer movimentação bancária do falecido em vida.

Conforme já mencionado na tutela recursal, o
princípio da saisine, insculpido no art. 1.784 do Código Civil, fixa com clareza o marco temporal da sucessão: "aberta
a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".

É justamente esse momento – a morte – que delimita o acervo sucessório a ser inventariado
, sendo que a
ntes do óbito, não há herança juridicamente constituída; após a morte, transmite-se o patrimônio tal como existente, sem possibilidade de retroação inquisitiva.

A jurisprudência deste Tribunal tem reafirmado que o "
princípio da saisine (art. 1.784 do CC) assegura a transmissão automática da herança aos herdeiros
(...)
(N.U 1001398-47.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)
.”

O exame de eventual simulação, fraude ou disposição ilícita exige ação autônoma – como a anulatória, a colação ou o incidente próprio – em que se viabilize a plena instrução probatória e o contraditório efetivo.

O ordenamento jurídico já prevê mecanismos específicos para lidar com transferências patrimoniais feitas em vida pelo falecido que possam impactar a legítima
, a exemplo,
o art. 2.002 do CC trata da colação, impondo ao herdeiro que recebeu doações em vida a obrigação de trazê-las à partilha para igualar as legítimas; o art. 549 do CC prevê a redução das doações inoficiosas que excedam a parte disponível
, entre outros.

De todo modo, estes
institutos têm rituais próprios dentro do inventário, dependendo de alegação, contraditório e, muitas vezes, prova técnica
, não cabendo
ao juiz, de ofício, transformar o inventário em fiscalização de todas as movimentações bancárias do
de cujus
, sem que haja indicação concreta de adiantamento da legítima ou de disposição inoficiosa.

Ademais, o CPC (art. 669, II) permite a sobrepartilha se forem descobertos, após a partilha, bens sonegados ou não conhecidos
, de modo a garantir
que, se futuramente vierem à tona valores em contas bancárias, há remédio processual adequado, sem necessidade de transformar o inventário em investigação retroativa.

A esse respeito, a jurisprudência é uníssona:

Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de apresentação dos extratos bancários dos últimos seis meses e das declarações de Imposto de Renda dos últimos três
anos do falecido, em ação de inventário, sob a alegação de que tais documentos seriam necessários para verificar doações ou adiantamentos de legítima.
II .
Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a apresentação de extratos bancários e declarações de Imposto de Renda do falecido em período anterior ao seu óbito no âmbito da ação de inventário. III. Razões de decidir
3 .
O direito sucessório é regido pelo princípio da saisine, que determina que o patrimônio a ser partilhado é aquele existente na data do falecimento do de cujus. 4. A apresentação de extratos bancários e declarações de imposto de renda referentes a períodos anteriores ao falecimento não é pertinente ao inventário, pois não se admite dilação probatória nesse tipo de ação.
5 .
Eventuais alegações de irregularidades patrimoniais ou adiantamento de legítima necessitam de provas e não justificam a quebra da proteção das movimentações bancárias do falecido antes de sua morte. 6. A ação de inventário visa apenas o levantamento e descrição dos bens existentes na data do óbito, não sendo o momento adequado para discutir questões anteriores a essa
data.IV
. Dispositivo e tese7. Recurso conhecido e não
provido.Tese
de julgamento: No procedimento de inventário, a apresentação de documentos financeiros referentes a períodos anteriores ao falecimento do de cujus não é admitida, em razão do princípio da saisine, que determina que apenas os bens existentes na data da morte compõem o acervo a ser
partilhado._________Dispositivos
relevantes citados: CC/2002,
art
. 1.784; CPC/2015, art. 612.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 11a C .Cível, 0038717-31.2021.8.16 .0000, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Luciane do Rocio Custódio Ludovico, j. 06.12 .2021; TJPR, 11a Câmara Cível, 0007094-41.2024.8.16 .0000, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Luciane do Rocio Custódio Ludovico, j. 15.07 .2024; TJPR, 12a Câmara Cível, 0019539-91.2024.8.16 .0000, Rel. Desembargador Sérgio Luiz Kreuz, j. 27.05 .2024; TJPR, 12a Câmara Cível, 0036380-64.2024.8.16 .0000, Rel. Desembargador Sérgio Luiz Kreuz, j. 12.08 .2024. (TJ-PR 00030446920248160000 Curitiba, Relator.: substituta
sandra
regina
bittencourt

simoes
, Data de Julgamento: 16/12/2024, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS, MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E ATIVOS FINANCEIROS DE DATA ANTERIOR AO FALECIMENTO DO DE CUJOS.
IMPOSSIBILIDADE .
1. O artigo 1.784, do Código Civil, estabelece
que ?aberta
a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários?.

2 .
O herdeiro /testamentário recebe o patrimônio tal como se encontrava com o de cujus, uma vez não há herança de pessoa viva. 4. Não há que se falar em pesquisa de bens ou ativos financeiros movimentados em vida pelo de cujos ou seu curador, ante a ausência no interesse de agir do testamentário/herdeiro para fins de abertura de inventário, por se tratar de questão estranha à transmissão por morte.
5 .
Não merece conhecimento o pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé, diante da inadequação da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 27, da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5110653-21.2024 .8.09.0000 GOIÂNIA,
Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, a determinação impugnada, ao impor a exibição de extratos bancários anteriores ao falecimento, converte o inventário em uma espécie de sindicância patrimonial retrospectiva, sem previsão legal, ampliando indevidamente a cognição do juízo e desvirtuando a função processual da sucessão.

O direito à intimidade, ainda que após a morte, subsiste como expressão da proteção à memória e à dignidade da pessoa, somente podendo ser afastado por decisão devidamente motivada e delimitada, o que não se verifica na hipótese.

A ordem de apresentação de extratos integrais de meses anteriores ao óbito revela-se desproporcional, por expor dados alheios ao espólio, de interesse meramente privado, sem relação direta com a composição da herança.

Deste modo, deve ser afastada a obrigatoriedade de apresentação dos extratos em período anterior ao falecimento.

2. Ampliação indevida da instrução probatória com violação à segurança jurídica, devido processo legal e direito pós-morte à intimidade

Os Agravantes argumentam que a exigência de extratos bancários de período anterior ao falecimento do de cujus viola o direito à intimidade pós-morte, o princípio da legalidade processual e o princípio da proporcionalidade.

Conforme já discorrido,
revela-se questionável a pertinência da determinação de exibição dos extratos bancários do de cujus dos últimos 90 dias que antecederam o óbito, tendo em vista que eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do falecimento tende a apresentar baixa relevância para o inventário, já que somente os bens existentes à época do óbito compõem o acervo do inventário.

Ademais, além de inexistir herança antes do falecimento do de cujus, a mera cogitação de ocultação de patrimônio e/ou valores pel
o
inventariante, sem qualquer respaldo em elementos probatórios concretos, não justifica a adoção de medida excepcional de quebra da proteção do sigilo das movimentações bancárias em período anterior à ocorrência do óbito.

É certo que a proteção aos direitos da personalidade, notadamente à intimidade, persiste mesmo após a morte, conforme reconhece a doutrina majoritária e a jurisprudência consolidada.

O art. 12 do Código Civil prevê que, em caso de lesão a direitos da personalidade, pode haver legitimação dos sucessores ou do cônjuge sobrevivente para requerer as medidas adequadas.

Logo, não se admite, sem justificativa robusta e amparo legal específico, devassar movimentações financeiras pretéritas do de cujus, sob pena de afronta à memória e à dignidade do falecido.

O sigilo bancário, como manifestação do direito à intimidade (CF, art. 5o, X), possui proteção reforçada, sendo possível sua mitigação apenas em hipóteses excepcionais, mediante decisão judicial devidamente fundamentada e proporcional à necessidade de apuração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a quebra de sigilo bancário exige fundamentação específica e indícios concretos de irregularidade, não se admitindo medidas amplas, genéricas ou exploratórias
(
RHC n. 137.372/
SC ,
relatora Ministra Laurita
Vaz ,
Sexta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 19/8/2022
).

No caso, a determinação se mostra genérica e sem lastro em elementos concretos de ocultação de bens, configurando medida desproporcional.

A
mera
alegação de que ocorreram transferências vultosas durante a internação do falecido, sem elementos objetivos que vinculem tais atos a ocultação patrimonial ou adiantamento de legítima, não autoriza medida de tamanha gravidade.

Se o objetivo é verificar a existência de valores a compor o espólio, a medida cabível – e suficiente – é requisitar posição/saldo na data do óbito, e não devassar movimentações pretéritas do falecido.

Havendo, no futuro, indícios específicos de fraude/ocultação, a parte interessada pode valer-se das vias próprias, sob contraditório amplo.

Portanto, a determinação judicial colide com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, além de comprometer a higidez do inventário, que deve se limitar à gestão e partilha do patrimônio transmitido aos herdeiros, não à devassa da vida patrimonial pregressa do falecido.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de apresentação de extratos bancários do falecido referentes ao período anterior à
internação por afronta aos limites cognitivos do inventário, ao sigilo bancário e à proporcionalidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025